Tribunal: TJSP
Processo: 1084355-48.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Prestação de Serviços. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Recurso da autora. Critério de fixação dos honorários advocatícios. Alteração. Trata-se de valor da causa que originará honorários advocatícios em quantia inexpressiva se sobre ele aplicado o percentual dentro do limite legal de 10 a de 20%. Inserção do §8o-A, ao artigo 85, do CPC pela Lei no 14.365, de 2022 que estabelece

Ementa:

Prestação de Serviços. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Recurso da autora. Critério de fixação dos honorários advocatícios. Alteração. Trata-se de valor da causa que originará honorários advocatícios em quantia inexpressiva se sobre ele aplicado o percentual dentro do limite legal de 10 a de 20%. Inserção do §8o-A, ao artigo 85, do CPC pela Lei no 14.365, de 2022 que estabelece parâmetros para que se alcance um valor mínimo que deve ser fixado a título de honorários sucumbenciais. Valor mínimo que não pode ser considerado aquele fixado na sentença de R$ 500,00 se comparado com aquele especificado na Tabela da OAB (R$ 5.716,05; item 4.1). Fixação de honorários advocatícios por equidade no mínimo da Tabela da OAB, consoante a orientação do C. STJ contida no Resp julgado sob o rito dos recursos repetitivos no 1.850.512/SP.
RECURSO PROVIDO.